Tribunal: TJES
Processo: 5014066-48.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014066-48.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIELY LIRIO DE SOUSA LACERDA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 5014066-48.2023.8.08.0048

EMBARGANTES: L.A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e COOPERATIVA MISTA ROMA

EMBARGADA: ARIELY LIRIO DE SOUSA LACERDA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. OMISSÃO RECONHECIDA. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA AFASTAR O JULGAMENTO DO MÉRITO DA LIDE. RETORNO DOS AUTOS PARA O JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS PROVIDOS. RECURSO DA REQUERIDA COOPERATIVA MISTA ROMA INTEMPESTIVO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por L.A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e COOPERATIVA MISTA ROMA POR ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face do acórdão proferido ao ID. 8071236, que deu provimento ao recurso interposto pela autora, anulando a sentença proferida e, no mérito, julgou procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (ID. 11151632), a embargante L.A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA alega que o acórdão incorre em omissão, pelo fato de que não levou em consideração o pedido de retificação do polo passivo realizado pela autora, retirando a ora embargante da demanda. Pugna, portanto, pelo reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Por sua vez, a embargante COOPERATIVA MISTA ROMA alega, em suas razões (ID. 11830201), que o acórdão foi omisso ao não observar que não apresentou contestação pelo fato de ter sido proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito pela declaração da incompetência.

A autora, ora embargada, não apresentou contrarrazões aos embargos. É a síntese do necessário, passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, quanto aos embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA MISTA ROMA, verifico que a análise do mérito dos embargos, encontra-se prejudicada. Isto porque, em que pese a alegação de que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa, extrai-se dos autos que a ora embargante foi devidamente citada (ID. 6104971), bem como intimada (ID. 6105139) para apresentar contrarrazões ao recurso e se manteve inerte, conforme certidão de ID 6105140.

Assim, ante a inexistência de nulidade de intimações, e estando plenamente ciente do curso do processo, não é cabível que somente após o trânsito em julgado do acórdão que lhe foi desfavorável a parte embargante alegue a ausência de contraditório e ampla defesa.

Portanto, uma vez que os aclaratórios foram opostos após o trânsito em julgado e retorno dos autos para a vara de origem, resta configurada sua intempestividade.

Desde já, esclareço que o prazo para interposição de recursos se inicia a partir da data do julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE, in verbis:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

Há, inclusive, tal disposição na publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial, sendo que o embargante tinha ciência da contagem do prazo.

Portanto, considerando-se que o julgamento do recurso inominado ocorreu na Sessão de Julgamento realizada em 19/04/2024 e os embargos foram opostos somente em 20/01/2025, evidencia-se a intempestividade recursal.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC. Ademais, DEIXO DE CONHECER dos embargos opostos.

Diferentemente da situação ora exposta, quanto aos embargos opostos por L.A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, entendo que este merece acolhimento. Explico.

Não obstante a oposição destes embargos tenha ocorrido após o trânsito em julgado do acórdão, o embargante suscita e comprova a existência de uma nulidade absoluta no julgamento em questão. Isto porque, em suas razões, alega que não foi considerado no acórdão o pedido de retificação do polo passivo realizado pela parte autora, antes da sentença ser proferida.

Portanto, o referido pedido enseja o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ora embargante, tratando-se de matéria que pode ser questionada em qualquer tempo, não sendo abarcada pela preclusão. Neste sentido, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NULIDADE ABSOLUTA - ARGUIÇÃO A QUALQUER MOMENTO - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO -RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA - PEÇA NÃO CADASTRADA - ERRO DO JUDICIÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ACORDÃO ANULADO.

- A nulidade absoluta se mantém na legislação atual (art. 278, parágrafo único) como vício intransponível, não sujeito à preclusão, podendo ser conhecida a qualquer momento, inclusive em embargos de declaração.

- O equívoco da secretaria que deixa de cadastrar aos autos recurso de apelação adesiva interposto pela parte, configura vício insanável, porquanto viola o devido processo legal, bem como seus consectários, resultando, assim, em cerceamento de defesa. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.24.262173-8/002, Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2024, publicação da súmula em 02/12/2024)

Desta feita, desde já, afasto a intempestividade, haja vista a matéria suscitada, motivo pelo qual conheço dos embargos interpostos.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

No caso em tela, o acolhimento dos argumentos apresentados ensejaria em modificação do entendimento do acórdão, sendo atribuído aos embargos efeitos infringentes, assim entendido:

“De fato, ao suprir uma omissão, eliminar uma contradição, esclarecer uma obscuridade ou corrigir um erro material, o juiz ou tribunal poderá, consequentemente, alterar a decisão embargada. Nesse caso, diz-se que os embargos têm efeitos modificativos ou infringentes”.

“A esse respeito, do ponto de vista pragmático, observa-se que são inúmeros os casos em que os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos. Por exemplo, quando, ao sanar a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, o juiz modifica o próprio dispositivo, julgando procedente quando havia julgado improcedente; ou quando, ao sanar a omissão, por não ter examinado determinada prova, julga procedente um pedido que havia julgado improcedente por falta de provas”.

Sobre o assunto, este é o entendimento jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
CARÁTER INFRINGENTE. POSSIBILIDADE. PREMISSA EQUIVOCADA
. NOVO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA APÓLICE QUE DEVEM SER OBSERVADAS PELA ESTIPULANTE. ENTENDIMENTO RECENTE DA TERCEIRA TURMA DESTA CORTE. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
3. A TERCEIRA TURMA desta Corte firmou orientação no sentido de que o dever de informação a respeito das condições do contrato de seguro é exclusivamente da estipulante. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao agravo interno, negando provimento ao recurso especial da demandante. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.884.926/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 28/4/2021.)
(grifei)

Neste sentido, restando demonstrada a possibilidade de aplicação dos efeitos infringentes aos embargos, entendo que merece acolhimento o argumento da omissão apresentado pelo embargante.

Isto porque, como mencionado, não foi observado o pleito da recorrente, ora embargada, de retificação do polo passivo da demanda. Assim, em consulta à petição de ID. 6104961, extrai-se que a autora informou a indicação equivocada da empresa L.A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, pleiteando pela exclusão desta, e inclusão da empresa EMBAIXADOR REPRESENTACOES LTDA, que deveria ter sido incluída no polo passivo.

Logo após, a sentença foi proferida e deu-se seguimento aos autos para julgamento do recurso inominado interposto, sem a retificação do polo passivo. Somado a isto, como bem destacado pela magistrada
a quo
na decisão que determinou a devolução dos autos a este Colegiado Recursal, não houve a citação da terceira requerida. Vejamos:

Logo, salvo melhor juízo,
exsurge evidenciada,
prima facie,
a inexatidão material perpetrada pelo julgado em comento, no que se refere à condenação da embargante, diante da sua ausência de legitimidade para figurar no polo passivo da lide, como, expressamente, reconhecido pela própria consumidora recorrida
.

Não bastasse isso, cabe consignar que
a terceira sucumbente, Emanuelly de Oliveira dos Santos, sequer foi citada para todos os termos da ação, conforme se extrai do AR juntado ao ID 28965745 e da contrafé acostada ao ID 27988644
.

Ademais, cumpre destacar que, diante da extinção anômala do feito, ainda na sua fase embrionária,
não foi oportunizado aos demais entes jurídicos suplicados a apresentação de contestação
, a qual, neste seara especial, pode ser ofertada até o momento da realização da audiência de instrução e julgamento (Enunciado 10 do FONAJE), restando violados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Neste sentido, verifico que o acórdão proferido pautou-se em premissa equivocada, pois foi declarado que a causa estaria madura para julgamento, quando, em verdade, o desfecho cabível seria a devolução dos autos para o juízo de origem, para regularização do polo passivo, com a devida citação da empresa EMBAIXADOR REPRESENTACOES LTDA e da requerida Emanuelly de Oliveira dos Santos.

Tendo isso em vista,
entendo que o acórdão embargado merece ser modificado,
para dar provimento ao recurso interposto pela autora,
apenas para afastar a incompetência dos juizados especiais
.

Portanto, onde se lê:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Oportunamente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que a obrigação é de simples pagamento (
in casu
, devolução de valores pagos), sendo que o valor da causa foi definido pelo proveito econômico buscado pelo autor.

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Ademais, compulsando os autos, verifico que o presente caso se encontra em condições de julgamento. Diante disso, em garantia aos princípios da celeridade e economia processual, bem como à prestação jurisdicional, aplicando-se ao presente caso a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3º do CPC, passo à análise do mérito da demanda.

De plano, verifico que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta propaganda enganosa e promessa de liberação imediata de crédito.
Neste sentido, verifico que a autora logrou êxito em comprovar que, de fato, foi ludibriada pelo vendedor da empresa recorrente.

Tal conclusão se evidencia principalmente ao analisar a mídia colacionada à inicial, aos IDs. 6104952 e ss., por meio do qual a autora comprova que a vendedora que a atendeu a ludibriou, realizando promessa de contemplação de crédito que, em tese, aconteceria rapidamente, o que na verdade, não ocorreu.

Verifico que o vendedor garantiu à autora o recebimento do valor do crédito prometido de forma rápida, indicando que esta inclusive já deveria ter recebido o crédito na data em que foram produzidas as mídias ora em análise. É claramente visível que a consumidora foi manipulada para a aquisição de cota de consórcio.

Diante disso, entendo que a pretensão autoral merece ser provida.

Ante o exposto, verifico que
a “desistência” do consórcio apenas ocorreu devido a propaganda enganosa de contemplação em um curto espaço de tempo, ou seja, trata-se de contrato nulo por nítido vício de vontade por parte da recorrente, que fora induzida a erro por proposto das recorridas.

Como a empresa recorrente não se desimcubiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte da autora, que foi induzida pela vendedora a celebrar contrato, diante de promessa de contemplação.

Diante de tais fatos, “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio
”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil.

Portanto, diante do erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, a que alude o art. 139, inciso I do CC, há nulidade do negócio jurídico em comento, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata devolução da quantia paga, de acordo com o art. 182 do Código Civil.

Com efeito, por não ser imotivada a saída da consumidora do grupo consorcial, não poderá a empresa recorrente reter qualquer importe a título de taxa de administração, seguro ou quaisquer outros encargos, haja vista que esta foi quem deu causa à não concretização do negócio.

Ressalta-se que a devolução há de ser imediata, pois houve efetiva falha na prestação de serviços, a viciar a vontade do consumidor, portanto, não havendo que se falar em restituição dos valores na forma estipulada em contrato, não se aplicando, no presente caso, o Enunciado 25 do Colegiado Recursal deste E. Tribunal. Este é o entendimento dos tribunais pátrios, conforme jurisprudência acostada anteriormente.

No tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
anular a sentença e proferir novo julgamento
sob o art. 1.013, §3º, I do Código de Processo Civil, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial para:

A)
DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que versam acerca da devolução, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva, condenando as requeridas, solidariamente, a restituírem integralmente os valores pagos pela autora, no montante total de R$ 25.154,42 (vinte e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)
, devidamente atualizado desde a data dos desembolsos, e com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de relação contratual; e,

B)
CONDENAR
os réus a indenizarem a Autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido da SELIC, que engloba juros e correção, a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas ou honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

Leia-se:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Oportunamente, defiro a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no 485, inciso IV, do CPC c/c art. 51, inc. II da Lei 9.099/95. Todavia, ouso em discordar do entendimento do douto magistrado
a quo
, tendo em vista que a obrigação é de simples pagamento (
in casu
, devolução de valores pagos), sendo que o valor da causa foi definido pelo proveito econômico buscado pelo autor.

Colaciono precedente sobre o tema:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO BENEFÍCIO ECONÔMICO PRETENDIDO E NÃO VALOR DO CONTRATO. BENEFÍCIO QUE CORRESPONDE AO VALOR QUE SE PRETENDE A DEVOLUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0031481-96.2020.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - J. 27.09.2021). (TJ-PR - RI: 00314819620208160021 Cascavel 0031481-96.2020.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 27/09/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2021).

Desta feita, entendo como correta a anulação da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Em contrapartida, o processo não está maduro para julgamento, motivo pelo qual deixo de promover seu julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º do CPC, considerando que a requerida Emanuelly de Oliveira dos Santos ainda não foi citada nos autos, somado à necessária apreciação do pedido de retificação do polo passivo, não havendo triangulação processual. Assim, é de se determinar o retorno dos autos para o regular processamento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para anular a sentença prolatada no ID 6104962, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito e, posteriormente, prolação de nova sentença. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA MISTA ROMA
. Condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Ademais,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por L.A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e COOPERATIVA MISTA ROMA, aplicando-lhes efeito infringente, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para modificar o acórdão de ID. 8071236, na forma acima descrita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)